Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719733-07.2021.8.07.0000 PACIENTE: LINDEMBERG LUCIANO DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LINDEMBERG LUCIANO DA COSTA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a demora para o encerramento da instrução da ação penal n. 0705258-23.2020.8.07.0019. Paciente incurso, em tese, no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (duas vezes). Afirmou a Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente está preso desde o dia 25-setembro-2020, portanto, há cerca de 270 (duzentos e setenta) dias, sem que tenha havido o encerramento da instrução, de maneira que sua prisão tornou-se ilegal, devido ao excesso de prazo. Nesse sentido, ressaltou que, de acordo com o art. 400 do Código de Processo Penal, a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada em 60 (sessenta) dias, a contar da data em que o Juiz aprecia a resposta à acusação, o que, no caso, ocorreu em 10-novembro-2020, portanto, o prazo legal foi há muito ultrapassado. Explicou que, na verdade, até foi realizado o interrogatório do paciente, mas a instrução ainda não foi encerrada, porque o corréu Ruan Costa Lima, que está recolhido no CIR, não foi apresentado. Detalhou que a autoridade judiciária indicada como coatora determinou, no dia 28-abril-2021, que fosse designada data para a audiência de continuação com a maior brevidade possível, mas, até o momento, decorridos quase dois meses, ainda não há previsão para realização do ato. Acrescentou que a Instrução Normativa n. 01, de 1o- fevereiro-2011, desta Corte, definiu como razoável o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração do processo criminal no procedimento ordinário. Ademais, aduziu que não se justifica a prisão do paciente por tanto tempo, em especial porque não se trata de feito complexo. Também asseverou que a demora, no caso, não foi causada pelo paciente ou sua Defesa e que o contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19 não justifica a manutenção do encarceramento indefinidamente. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, na audiência de custódia, realizada no dia 07-outubro-2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente e do seu suposto comparsa, RUAN COSTA LIMA. Inicialmente, o Magistrado destacou que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, uma vez que os autuados foram surpreendidos na posse de arma de fogo e dos bens das vítimas, sendo que foram por elas reconhecidos como autores do roubo. Ademais, salientou que estão presentes as condições de admissibilidade da segregação previstas nos incisos I e II do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que ao delito a eles imputado é cominada pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e ambos são reincidentes. Por fim, justificou que as circunstâncias do delito evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, em especial porque foi, em tese, praticado com emprego de arma de fogo e mediante concurso de agentes. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, analisando os elementos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos, de posse dos bens das vítimas e da arma de fogo, tendo sido reconhecidos pelas ofendidas, torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a folha penal dos agentes demonstra serem eles reincidentes, pois aponta condenações criminais transitadas em julgado, fazendo-os incursos na norma do inciso II do mesmo art. 313 do Código Processual. Os pressupostos da prisão provisória encontram amparo ainda na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. É de se considerar neste ponto que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de LINDEMBERG LUCIANO DA COSTA, filho(a) de Lourival Luciano da Costa e de Creuza Lidia Pereira, nascido em 20/01/1980 e RUAN COSTA LIMA, filho de Cleyton Francilio Lima e de Evanilde Costa de Aquino, nascido em 07/12/1990 , com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 26641353, p. 89/91) Pois bem. Na presente impetração, a Defesa não questionou a presença dos pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, alegando apenas excesso de prazo. Aliás, verifica-se que foi requerido o relaxamento da prisão do paciente e do corréu perante o Juízo de origem, justamente sob tal alegação. O pedido foi indeferido, em suma, porque a autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida. Ademais, esclareceu que os prazos previstos para a instrução processual não são absolutos e que eventual excesso deve ser ponderado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, aduziu que, não obstante superado o prazo definido como razoável pela Instrução Normativa n. 01, de 1o- fevereiro-2011, desta Corte, o processo está tramitando regularmente e a instrução ainda não foi encerrada, em especial, em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, pois as audiências estão sendo realizadas por videoconferência e o presídio disponibiliza poucas datas para o agendamento das audiências com réu preso. Asseverou, ainda, que apenas o interrogatório do corréu RUAN está pendente e determinou que fosse designada uma nova data para a realização desse ato com a maior brevidade possível. Segue o teor da decisão: Tenho que os PEDIDOS DE RELAXAMENTO DE PRISÃO OU DE LIBERDADE PROVISÓRIA dos réus Lindemberg Luciano da Costa e Ruan Costa Lima, neste momento, não merece acolhida. Ora, não cabe a este Juízo (natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem apontar qualquer fato novo superveniente apto a alterar a necessidade do decreto de prisão. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do e. TJDFT: (...). Ressalte-se, ainda, que não cabe análise minudente de provas nesta estreita via, até porque configuraria indevida incursão no mérito da causa. Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão totaliza cerca de 216 (duzentos e dezesseis) dias. Assim, verifico que a prisão ultrapassou o limite previsto nas normas deste Tribunal, sendo superior a 148 (cento e quarenta e oito) dias. Todavia, cabe esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, a depender do caso concreto. Nesse sentido, é sabido que o excesso de prazo dever ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, ou seja, os prazos não podem ser computados aritmeticamente, devendo levar em conta as peculiaridades do caso (JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. 23. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 335). No caso, não há falar em demora injustificada na instrução, uma vez que os acusados foram presos em 25.09.2020, a denúncia foi recebida em 22.10.2020, tendo sido ouvidas as testemunhas em audiência de instrução e julgamento realizada em 09.03.2021. Em audiência em continuação designada para o dia 17.03.2021, os réus não foram apresentados, tendo em vista que a escolta do CIR, onde RUAN se encontra preso estava suspensa) e LINDEMBERG não fora apresentado por estar com COVID-19. Na audiência designada para o dia 26.04.2021, o acusado LINDEMBERG foi apresentado e interrogado, enquanto que RUAN não foi apresentado, uma vez que não fora requisitado ao CIR, local onde se encontra recolhido, restando pois, apenas o seu interrogatório, que deverá ser designado com a maior brevidade possível. Ressalte-se que as audiências só foram possíveis nessas datas, tendo em vista o reduzidíssimo número de vagas e dias disponibilizados pelo presídio para o agendamento de audiências com réu preso, e unicamente por meio de videoconferência, como medida de prevenção à COVID-19, restando apenas o interrogatório do acusado RUAN, que deverá ser designado com urgência. Assim, vê-se que o feito vem tendo a tramitação processual possível para o contexto desta pandemia de COVID-19, o que não se traduz em desídia, inércia ou ineficiência dos órgãos de persecução penal. Portanto, a pandemia surge como uma situação de força maior, que certamente causa maior dificuldade na instrução processual. No entanto, esta dilação de prazos não significa, por si só, constrangimento ilegal e excesso de prazo. Por tais razões, não se vislumbrando excesso injustificado na instrução do feito e estando presentes os requisitos e a necessidade da cautelar extrema, o indeferimento dos pedidos de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO, LIBERDADEL PROVISÓRIA ou REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos acusados LINDEMBERG LUCIANO DA COSTA e RUAN COSTA LIMA, qualificados nos autos. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO ACUSADO RUAN COSTA LIMA (RÉU PRESO) COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, atualmente custodiado no CIR. (ID 26641353, p. 286/288) Como bem ponderou o Magistrado, somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Dessa maneira, ao menos segundo um juízo de cognição sumária como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta desídia do Juízo ou do Ministério Público na condução do processo. Portanto, não há evidente ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator